Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-17.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Violação de domicílio. Roubo. Descumprimento de medidas protetivas. Denúncia. Correlação. Provas. Inexistência de dolo de assenhoramento definitivo. Desclassificação para constrangimento ilegal. Pena-base. Fração. Continuidade delitiva. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça, violação de domicílio, roubo, descumprimento de medidas protetivas e contravenção penal de vias de fatos, no âmbito doméstico e familiar, a 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, 1 ano, 6 meses e 3 dias de detenção e 1 mês e 2 dias de prisão simples, em regime fechado, e 23 dias-multa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há nulidade na sentença, por ofensa ao princípio da correlação; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se houve dolo de cometer o crime de roubo; (iv) se a fração de aumento da pena-base é adequada; (v) se há continuidade delitiva entre os crimes de ameaça.
III. Razões de decidir
3. O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica feita na denúncia.Se a sentença se atém aos fatos descritos na denúncia, dando-lhes, contudo, definição jurídica diversa (“emendatio libelli”), não há violação ao princípio da correlação.
4. Inexistindo dolo de subtrair com intenção de assenhoramento definitivo, o crime não é o de roubo, mas de constrangimento – o acusado, com emprego de arma, constrangeu a vítima a lhe entregar o aparelho celular dela, para que ela parasse de filmá-lo e não produzisse provas contra ele.
5. As declarações das vítimas e de testemunha que presenciou todos os fatos, em juízo, de que o réu invadiu a residência da ex-companheira, praticou vias de fatos contra ela, a ameaçou de morte com palavras e com emprego de arma de fogo, assim como o pai e a mãe dela, e constrangeu o irmão dela a entregar-lhe o aparelho celular para evitar que o filmasse e, ainda, descumpriu medidas protetivas, são provas suficientes para manter a condenação por todos os crimes e pela contravenção penal.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7. Se os crimes de ameaça foram cometidos no mesmo local – residência da vítima –, com modos de execução parecidos, e em datas próximas, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 71, caput e art. 146, § 1 o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019.